Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721744-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que nos autos de origem foi proferida decisão dando por cumprida a obrigação de fazer imposta aos Executados, reconsiderando as decisões que majoraram o valor da multa, mantendo-a patamar fixado inicialmente (Id. 201368171) e, ainda, que o objeto do Agravo de Instrumento é a majoração da multa imposta, intime-se o Agravante para que se manifeste sobre a perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora